Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012116-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Carlos Eduardo Oulices de Oliveira, em favor de Jonathan de Oliveira Isidro, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente cumpre pena em regime fechado e, em virtude de ser portador de hipertensão, postulou a concessão de prisão domiciliar, por integrar o grupo de risco da pandemia do COVID-19. Afirma, porém, o juiz singular indeferiu o pleito defensivo.
Assim, sustenta que o paciente integra grupo de risco em relação ao COVID-19, sendo necessária a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias ou a antecipação de sua progressão de regime.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
Apesar do paciente teoricamente integrar grupo de risco, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos. Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente.
Ademais, a prisão domiciliar ao preso provisório se subordina aos requisitos do artigo 117 da LEP, os quais, em primeira análise, não estão preenchidos na espécie.
Assim, tem-se que a pandemia do COVID-19 não permite a vulgarização do cumprimento de pena, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde da paciente.
Logo, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator